Tribunal: TJDFT
Processo: 0739453-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739453-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face das decisões de IDs. 162854305 e 169018782 proferidas pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712313-96.2018.8.07.0018 ajuizado por MARIA ISABEL MOURA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a intimação das partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para o rejulgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator